Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. NATUREZA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A procuração em causa própria, ou in rem suam, não consiste em mera outorga de mandato, mas trata-se de um verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, sempre lavrada com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas e confere poderes especiais em favor do mandatário.
2. É possível penhorar na fase de cumprimento de sentença o imóvel do qual originou as despesas condominiais, mesmo que esse bem tenha sido adquirido por procuração em causa própria e ausente averbação na sua matricula.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.